Tribunal: CARF
Processo: 15504.001010/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001010/2009-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-011.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Embargante
EQUIPE REGIONAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/6aRF -
CONSELHEIRO CARF- PRESIDENTE DA 1a TURMA, DA 3a CÂMARA,
DA 2a SEÇÃO
Interessado
FUNDAÇÃO ESPIRITA CARITA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos devem
ser acatados para correções. Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando erro material no Acórdão de
Recurso Voluntário n.o 2301-009.672, de 08/11/2021, constar o seguinte conteúdo na conclusão
do Acórdão embargado: “Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a exigência fiscal.”
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro (suplente
convocado(a)), Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001010/2009-13
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001010/2009-13

Relatório

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de origem, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-009.672, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária 08/11/2021, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE/ISENÇÃO.
ENTIDADES BENEFICENTES. STF NO RE (RE) No 566.622. ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e
2621.
Diante do que foi lançado pelo STF no RE (RE) no 566.622, sob o rito de repercussão geral,
bem como nas ADIs ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621 , nos termos do art. do 62 do RICARF,
acerca da discussão da imunidade às entidades filantrópicas, em razão do direito à imunidade
tributária fixada pelo art. 195, § 7o, da CF/88, verifica-se que o contribuinte não comprovou os
requisitos formais no que trata sobre o certificado CEBAS exigidos pela legislação para a
imunidade pretendida, da qual faltou para o período autuado o certificado para concessão do
benéfico fiscal, de forma cumulativa.
A unidade da administração tributária, CONTAD/ECOA/DEVAT06-VR, vinculada à
SRRF06, por meio de Despacho de e-fl. 150, informou a existência de inexatidão material devida a
lapso manifesto na conclusão do voto condutor do acórdão, quanto ao cancelamento da exigência
fiscal.
O presidente deste Colegiado, pelo princípio da fungibilidade recursal, bem como
também pela competência que lhe é devida, converteu os embargos de declaração em embargos
inominados, em seu despacho de admissibilidade.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001010/2009-13

embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Os embargos de inominados se prestam para sanar vícios materiais encontrados na
decisão, podendo resultar em raras vezes em efeitos infringentes.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
O caso no entendimento desse relator é simples e não remonta maiores discussões,
já que houve divergência na conclusão do voto pelo relator, em que esse por um lapso registrou o
“cancelamento da autuação”, quando na verdade o colegiado teria lançado o dispositivo do
Acórdão sobre resultado de negar provimento ao recurso voluntário, restan.do mantida a exigência
fiscal na íntegra.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian
Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires
Cartaxo Gomes”.
O vício material encontrado na conclusão do voto do relator foi o seguinte:
“Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no MÉRITO NEGAR-
LHE PROVIMENTO, cancelando a exigência fiscal”.
Assim, de fato deve ser corrigida o erro material no conteúdo da conclusão do
voto de Acórdão de recurso voluntário, para manter a autuação fiscal, mantendo as demais
disposições da decisão lançada.
Nessas circunstâncias, acolho os embargos para sanar o vício apontado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto conhecer dos embargos inominados opostos, sem efeitos
infringentes, para sanear erro material no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-009.672, de
08/11/2021, a fim de que conste o seguinte conteúdo na conclusão do Acórdão embargado: “Ante
o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a exigência fiscal.”.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001010/2009-13

Fl. 160
DF CARF MF
Original